Tribunal: TJDFT
Processo: 0730489-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCURAÇÃO NÃO JUNTADA. INEFICÁCIA DOS ATOS. CONTRARRAZÕES NÃO APRECIADAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. REPETIÇÃO. HIPOTECA. BAIXA DE GRAVAME. ILEGITIMIDADE ATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. REDUÇÃO.
1. Prática de ato processual, fora das exceções legais, sem exibição de procuração ou sem poderes na procuração para tanto, é ineficaz. O Código de Processo Civil dispõe que "o ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado" (art. 104, § 2o). 1.1. No caso, não regularizada representação processual do apelado; contrarrazões não apreciadas.
2. Constatado que documentos juntados em sede recursal já se encontravam nos autos desde o ajuizamento da ação de obrigação de fazer, não há falar em novidade, tratando-se de mera repetição documental.
3. Com base na Teoria da Asserção, condições da ação são examinadas à luz dos fatos narrados na inicial. Cognição profunda sobre as alegações contidas na petição inicial, cotejando-as com os meios probatórios, é realizada no juízo de mérito. 3.1. Quanto à legitimidade ad causam, analisa-se a pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. 3.2. No caso, não há pertinência subjetiva da ação, evidenciando-se ilegitimidade ativa.
4. Conforme Código de Processo Civil – CPC, art. 18, “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. No caso, cédula hipotecária, cuja baixa pede a autora, encontra-se no nome de outrem. Documentação juntada aos autos não revela, ainda, poderes outorgados à autora para obter a mencionada baixa de gravame do imóvel, não se mostrando, na estreita via de análise de condição da ação, sem exame de mérito, como possível titular do direito que pleiteia.
5. Fixação de honorários de sucumbência é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que a parte vencida ou a que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado - art. 85, §10 do CPC. 2. No que diz respeito a honorários de sucumbência, "a apreciação equitativa (art. 85, § 8°), até mesmo por isonomia, deve ser aplicada não só quando irrisório o proveito econômico, mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto" (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.807.495/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 19/09/2019). Honorários arbitrados por equidade. Sentença modificada.
6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.